Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DO ACORDO. SUPRESSIO. CARACTERIZAÇÃO.
1. Por força do disposto no art. 422 do Código Civil, devem os contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Logo, pode-se extrair do texto legal que a boa-fé objetiva recomenda que um contratante atue pensando no outro contratante, respeitando os interesses daquele, suas legítimas expectativas e seus direitos, agindo com lealdade, sem abusos, sem obstrução ao cumprimento do contrato, de forma a atingir o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes contratantes.
2. Muito embora tenha se buscado a preservação dos contratos, tendo em vista a sua função social, de forma que estes devem ser celebrados a fim de que sejam mantidos e cumpridos, constatado que a multa pelo descumprimento do acordo firmado deixou de ser incluída nos cálculos do credor por quase 12 anos, torna-se impossível sua cobrança, em atenção ao princípio da confiança e da boa-fé objetiva (supressio e surrectio).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.